Tribunal: TJBA
Processo: 8000552-06.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000552-06.2024.8.05.0248 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000552-06.2024.8.05.0248 APELANTE: DIEGO COSTA VIEIRA ADVOGADO(A): DIEGO VINICIUS DE SOUZA, CAMILA SIMOES ASSAF APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: NÚBIA ROLIM DOS SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Embora a reincidência genérica não consubstancie óbice absoluto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a medida alternativa pode ser afastada quando não se mostrar socialmente recomendável (art. 44, § 3º do Código Penal). Em que pese não seja o apelante reincidente específico, a substituição, in casu, não constitui medida socialmente recomendável e adequada, principalmente em razão da persistência na prática delitiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8000552-06.2024.8.05.0248, da comarca de Serrinha, em que figuram como recorrente Diego Costa Vieira e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000552-06.2024.8.05.0248)